Tribunal: TJBA
Processo: 8039951-73.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8039951-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO OU CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DE SALVADOR. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado pelo Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador em relação ao Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos de ação de execução de título executivo judicial, com conversão de obrigação de entregar coisa em pagar quantia certa, ajuizada por Gladys Valentin de Freitas contra o Banco GMAC S.A. A demanda executiva teve origem na ação de busca e apreensão nº 0118732-10.2009.8.05.0001, na qual se discutia a posse de veículo que, segundo alegado, restou em estado deteriorado, motivando a pretensão de indenização por perdas e danos, no valor de R$ 51.460,82. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há prevenção do Juízo que processou a ação de busca e apreensão para o julgamento da “execução de título judicial” fundada na mesma relação fática. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prevenção não se configura quando inexistem identidade de pedidos e causas de pedir entre as ações, ainda que derivem de um mesmo fato. 4. A simples existência de relação fática entre os processos não configura conexão jurídica suficiente a justificar a fixação da competência por prevenção. 5. A ação de busca e apreensão já se encontra definitivamente julgada, não havendo risco de decisões conflitantes, conforme previsto no art. 55 do CPC e na Súmula nº 235 do STJ. 6. O entendimento jurisprudencial pacificado é no sentido de que não há prevenção quando o processo anterior já foi julgado, sendo inaplicável a regra da reunião de feitos nesse caso. IV. DISPOSITIVO 7. Conflito procedente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 235. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039951-73.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o JUÍZO DA 2ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em julgar PROCEDENTE o conflito negativo de competência, declarando competente o Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (Juízo Suscitado) para o processamento e julgamento da ação executiva , nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA